Tribunal: TJMT
Processo: 1076761-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076761-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO NOGUEIRA DE CAMPOS BRANDINI - CPF: 023.076.111-93 (RECORRENTE), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076761-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1076761-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Renato Nogueira de Campos Brandini

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO UNILATERAL FUNDADA EM VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença proferida no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por motorista parceiro que teve seu cadastro desativado na plataforma de intermediação de transporte. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não ficou configurada falha na prestação de serviço nem conduta ilícita da empresa. O recorrente pretende a reforma da decisão, com a reativação de seu cadastro e a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o descredenciamento do motorista da plataforma digital configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e a obrigação de reativação do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes está fundamentada nos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

4.

A parte recorrida demonstrou que o descredenciamento decorreu de conduta do motorista em desacordo com os Termos Gerais de Uso da plataforma, especialmente quanto à majoração indevida de rotas, o que configura violação contratual.

5.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte recorrida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que foi satisfatoriamente cumprido por meio da juntada de documentação que demonstrou o fundamento do descredenciamento.

6.

A rescisão contratual unilateral, fundada em cláusula expressa de violação dos termos de uso, é legítima e não configura ato ilícito, desde que respeitados os limites da boa-fé contratual, o que restou evidenciado no caso concreto.

7.

A jurisprudência nacional, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, reconhece a possibilidade de exclusão de motoristas por violação dos termos pactuados, sem que disso decorra automaticamente o dever de indenizar.

8.

Inexistente o ato ilícito, tampouco comprovado dano extrapatrimonial, afasta-se a responsabilidade civil nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte pode descredenciar motoristas em razão de violação dos termos de uso previamente aceitos, desde que demonstrado o fundamento da decisão.

2.

A rescisão contratual unilateral, amparada em cláusula contratual válida e em conduta infracional do motorista, não configura ato ilícito.

3.

A inexistência de ato ilícito e de dano efetivamente comprovado impede o reconhecimento de responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 421, 422, 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1035143-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025 e N.U 1015733-26.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076761-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1076761-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Renato Nogueira de Campos Brandini

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Renato Nogueira de Campos Brandini.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais.

Origem:
4°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

348802870):
julgou improcedentes os pedidos da inicial e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 348802871): defende a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, assim como promova a reativação do cadastro do autor na plataforma.

Contrarrazões
(Id. 348802873): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1076761-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1076761-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Renato Nogueira de Campos Brandini

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação indenizatória por danos morais proposta por
Renato Nogueira de Campos Brandini
em face da
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, em razão de ter sido banido da plataforma.

Aduz o recorrente que é motorista cadastrado na plataforma da empresa Uber e que teve sua conta desativada de forma unilateral e sem aviso prévio. Assevera que procurou a requerida para solicitar o desbloqueio junto à plataforma, entretanto, teve o pedido negado, fato que entende ser uma conduta abusiva e ilegal.

Frise-se que a relação existente entre as partes está sedimentada na livre manifestação da vontade (principio da autonomia da vontade) bem como o princípio “
pacta sunt servanda
” ou força obrigatória dos contratos, consoante dispõe os artigos 421 e 422, do Código Civil.

A recorrida, por sua vez, narra que o perfil de motorista do autor foi desativado da plataforma, em razão de majoração de rota em viagens realizadas, fato que fere os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (Id. 348802862).

Portanto, verifica-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 334370435 – reclamação nº 1030656-63.2025.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais ), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- À luz do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, a liberdade contratual nas relações privadas será exercida privilegiando-se a autonomia privada. Dessa forma, não há ilicitude na rescisão unilateral executada, uma vez que é impraticável a imposição, pelo Poder Judiciário/Estado, de sua continuidade. 2.1)Ademais, não pode a empresa ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer indivíduo ou a manter contrato que não lhe convenha, em face de sua autonomia privada e liberdade de contratar, princípios de estatura Constitucional (art’s. 1º, IV, 170).3- Por fim, indispensável prove o interessado, a efetiva ocorrência do dano à sua honra/dignidade, decorrente da exclusão combatida, a justificar a pretensão indenizatória. Conclui-se, portanto, que a empresa Recorrida não cometeu qualquer ato ilícito ao efetuar o descadastramento do motorista. Precedentes. (STJ – 3ª T - REsp: 2135783/DF - 2023/0431974-4 – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/6/2024 - DJe 21/6/2024); (STJ – 2ª S – CC nº 164544/MG - 2019/0079952-0 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 28/8/2019 - DJe 4/9/2019 - RSTJ v. 257 - p. 141); (STJ – 3ª T – Resp nº 2015222/SP - 2022/0224623-4 – j. 8/11/2022 - DJe 11/11/2022); (TRT-5 – 3ª T – ROT nº 00004879320235050132 – rel. Desembargadora Federal DALILA NASCIMENTO ANDRADE); (TJMT – TRU – RI nº 10206264220208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 12/4/2022 - DJe 13/4/2022); (TJSP – 2ª TR – RI nº 10046377020258260011 – relª. Juíza Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo – j. 19/12/2025 - DJe 19/12/2025); (TJMG – 14ª CC – RApC nº 50024911820248130194 – rel. Juiz convocado Clayton Rosa de Resende – j. 18/12/2025 – Dje 18/12/2025); (TJDF – 4ª T – RApC nº 0732547-82.2020.8.07.0001 – rel. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA – j. 25/11/2021 - DJE 24/2/2022) e (TJPR – 2ª TR – RI nº 0003856-28.2021.8.16.0191 – rel. Juiz Maurício Pereira Doutor – j. 10/03/2023)3.1) “ENUNCIADO nº 8/1ª TR-TJMT: MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1015733-26.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)”.

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O recorrente alega inexistência de justa causa para o bloqueio, inaplicabilidade dos Termos de Uso como fundamento exclusivo da decisão e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio do cadastro do motorista de aplicativo, efetuado unilateralmente pela plataforma digital com base em seus Termos de Uso, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, autoriza as partes a fixarem livremente as condições contratuais, inclusive quanto à possibilidade de rescisão unilateral, desde que observados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva.

O bloqueio do acesso à plataforma se deu com base em cláusulas contratuais que preveem checagem de segurança periódica e exigência de certidão negativa de antecedentes, conforme os Termos de Uso e o art. 11-B, IV, da Lei nº 12.587/2012.

O reclamante tinha plena ciência das condições contratuais e a certidão apresentada não possui abrangência e conteúdo compatíveis com o exigido para manutenção do cadastro, o que evidencia o descumprimento dos requisitos contratuais.

A Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT estabelece expressamente que, em contratos de parceria entre motoristas de aplicativo e plataformas digitais, é legítima a rescisão contratual imediata sem prévia notificação, por se tratar de exercício regular da liberdade contratual.

Não configurada conduta ilícita ou abusiva, tampouco ofensa a direito da personalidade, é incabível a obrigação de indenizar ou de reativar o cadastro do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liberdade contratual autoriza a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, inclusive sem notificação prévia, conforme previsão contratual expressa e Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

A ausência de demonstração de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

(...)

(N.U 1035143-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)
”.

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, configurando comportamento temerário, justificado está o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026